Tribunal: TJSP
Processo: 2037910-27.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Viabilidade parcial. Além das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, que é primário e ostenta bons antecedentes, não houve o emprego de arma de fogo, malgrado a ocorrência de grave ameaça, elementos esses que revelam

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores. Viabilidade parcial. Além das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, que é primário e ostenta bons antecedentes, não houve o emprego de arma de fogo, malgrado a ocorrência de grave ameaça, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; bem como (iv) o uso de monitoração eletrônica, caso seja possível. Ordem parcialmente concedida.